Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito processual civil e direito de família. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Regime de convivência livre. Adolescente. Resistência expressa à convivência materna. Ausência de descumprimento do acordo. Alegação de alienação parental inviável na via executiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que acolheu a impugnação do executado e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, I, do CPC, em execução fundada em acordo homologado de guarda compartilhada e convivência livre entre os genitores.
2. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afirma que o genitor passou a restringir o contato materno com a filha adolescente, omitindo informações sobre saúde, rotina escolar e acompanhamento terapêutico, descumprindo o acordo e praticando alienação parental.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve descumprimento, pelo genitor, do acordo judicial que previu regime de convivência livre com a filha adolescente.
III. Razões de decidir
4. A sentença expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença, ao assentar a inexistência de conduta dolosa ou omissiva do genitor apta a caracterizar descumprimento da sentença homologatória.
5. O acordo homologado fixa guarda compartilhada, estabelece lar de referência paterno para a filha e prevê regime de convivência livre, a ser ajustado entre as partes conforme a rotina e os interesses dos filhos, sem estipulação de dias fixos.
6. A viabilidade do cumprimento de sentença exige prova do descumprimento do acordo judicial, ônus não satisfeito pela exequente no caso concreto.
7. O relatório do Conselho Tutelar registra que a adolescente, com 15 anos de idade, afirma preferir residir com o pai, estar em acompanhamento psicológico e psiquiátrico e não desejar conviver com a genitora no momento, o que evidencia resistência oriunda da própria filha.
8. Em observância ao melhor interesse de menor, a vontade espontaneamente manifestada por adolescente em fase de desenvolvimento da personalidade deve ser considerada, porque medidas coercitivas para impor convivência podem causar abalo psicológico e reativar traumas.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 924, I; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2017. STF, Tema 339. TJDFT, APC 0718660-03.2022.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025.